Tribunal: TJPA
Processo: 0011036-37.2018.8.14.0133
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011036-37.2018.8.14.0133

EMBARGANTE: PAULO ANDRE DE LIMA MONTEIRO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito processual penal. embargos de declaração. alegação de omissão. dosimetria da pena. ausência de prequestionamento. inovação recursal. rejeição.

i. caso em exame

1.Embargos de declaração opostos pela defesa de Paulo André de Lima Monteiro contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve sentença condenatória pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 54 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa alega omissão na análise da fração de aumento da pena-base, por suposta violação ao art. 59 do Código Penal e aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para suscitar, com efeito modificativo, questão não arguida na apelação criminal, especialmente quanto à dosimetria da pena na primeira fase.

iii. razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou todos os temas devolvidos pela apelação.

4. A insurgência quanto à fração de aumento da pena-base não foi objeto do recurso de apelação, caracterizando inovação recursal.

5. Incide o princípio tantum devolutum quantum appellatum, que impede a análise de matéria não previamente suscitada.

6. A tentativa de prequestionamento não legitima o manejo de embargos para rediscutir ou introduzir questão nova, já alcançada pela preclusão consumativa.

7. O recurso não se presta ao rejulgamento da causa nem à correção de mérito não impugnado oportunamente.

iv. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. "Não se admite inovação recursal em embargos de declaração, ainda que sob o pretexto de prequestionamento, quando a matéria não tenha sido devolvida na apelação criminal." 2. "O princípio tantum devolutum quantum appellatum impõe limites objetivos à atuação do órgão revisor, impedindo o exame de matéria não impugnada na fase recursal ordinária."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, art. 59; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/10/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de setembro dias e finalizada aos dois dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
PAULO ANDRE DE LIMA MONTEIRO
, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra o acórdão de ID nº 24923078, proferido por esta 1ª Turma de Direito Penal, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante
, interposto em face da sentença condenatória oriunda da Vara Criminal da Comarca de Marituba, a qual o condenou pela prática do delito previsto no
art. 14 da Lei nº 10.826/03
, fixando-lhe a pena de
2 anos e 4 meses de reclusão, além de 54 dias-multa
, em regime
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos, assim ementado:

“ementa. direito penal. apelação criminal. crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da lei nº 10.826/03). materialidade e autoria comprovadas. palavra dos policiais como prova válida. conjunto probatório robusto. inaplicabilidade do princípio do "in dubio pro reo". direito ao esquecimento não configurado. manutenção da dosimetria. desprovimento.

i. caso em exame

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória que condenou o réu Paulo André de Lima Monteiro pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, além de 54 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com base no direito ao esquecimento.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) se o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação do recorrente; e (ii) se é possível afastar os maus antecedentes pela aplicação do direito ao esquecimento. iii. razões de decidir 3. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas. O laudo pericial atestou o pleno potencial ofensivo da arma apreendida. Os depoimentos das testemunhas policiais são harmônicos e coerentes ao confirmar que o recorrente estava em posse da arma no momento da abordagem. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores confere validade à palavra dos policiais, desde que prestada em juízo, sob o crivo do contraditório, como ocorreu no caso concreto. 5. A negativa de autoria apresentada pelo recorrente não foi corroborada por elementos probatórios e encontra-se isolada nos autos. 6. Quanto à dosimetria, os antecedentes criminais foram corretamente considerados como circunstância judicial negativa, dado o trânsito em julgado da condenação anterior em 2019, referente a fato ocorrido em 2013. Não há que se falar em direito ao esquecimento, considerando que o lapso temporal necessário (10 anos) entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito não foi alcançado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. "A palavra dos policiais constitui meio de prova válido e suficiente para embasar a condenação, desde que em consonância com os demais elementos probatórios constantes nos autos. 2. "O direito ao esquecimento somente é aplicável para afastar os maus antecedentes quando transcorridos mais de 10 anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03, art. 14; Código Penal, art. 59; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 777.808/SC, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024.”

Nas
razões dos embargos
(ID 25306427), a defesa, invocando o efeito translativo, requer a análise de questões de ordem pública não suscitadas no recurso de apelação interposto, consistentes na violação do artigo 59, do Código Penal alegando que, apesar de ter sido reconhecida apenas uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), o aumento da pena-base extrapolou o patamar jurisprudencialmente aceito de 1/8, violando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Assim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para corrigir a dosimetria da pena ou, alternativamente, o prequestionamento da matéria para fins recursais.

Nesta
Superior Instância
, o D. Procurador de Justiça

Armando Brasil Teixeira “
manifesta-se pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos por PAULO ANDRE DE LIMA MONTEIRO.”
(Textual) (ID 29004330)

É o relatório. Sem revisão.

À inclusão de julgamento em sessão do plenário virtual.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

Todavia, no
mérito
, a pretensão deduzida nos presentes
Embargos de Declaração não merece acolhimento
.

Isso porque verifico, com clareza, que o fundamento central invocado pela defesa nos aclaratórios, qual seja, a
reforma da fração de aumento
utilizada na
primeira fase
da dosimetria da pena, onde aduz que o aumento
deveria ter sido limitado ao patamar de 1/8
, e a pena- base fixada em 02 (dois) ano e 03 (três) meses de reclusão –
não foi objeto de impugnação nas razões da apelação
interposta (ID 22117127).

Com efeito, da leitura do acórdão embargado, percebo que o mesmo enfrentou de forma clara e exaustiva todas as questões ventiladas na apelação criminal, quais sejam, absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, ao argumento de que o tempo decorrido desde o delito anterior justificaria o afastamento de todos os seus efeitos criminais. Invocando, assim, o direito ao esquecimento.

Portanto,
em nenhum momento
houve insurgência quanto a fração de aumento utilizada na negativação da citada vetorial, razão pela qual não havia obrigação do Colegiado de apreciar matéria não devolvida pelas razões recursais.

O princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, que rege a atividade recursal, impõe que
o Tribunal somente aprecie as matérias devolvidas pela parte recorrente
, observando-se, ainda, o princípio da dialeticidade, indispensável para o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013, páginas 898 e 899:

"Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.

Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum).

Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)”

Portanto, entendo que
dar azo à tese do embargante equivaleria a instituir um verdadeiro “reexame necessário” no processo penal brasileiro
, obrigando os Tribunais a revisitar de ofício toda e qualquer sentença condenatória, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Como bem destacou a D.
Procuradora de Justiça
em seu parecer (ID 29004330):
“Nesse contexto, data vênia a menção ao efeito translativo, não se afigura possível o manejo dos aclaratórios, recurso que, nos termos do art. 619, do CPP, é cabível apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, para instaurar a discussão de questões não suscitadas no recurso de apelação.”

Assim, a alegação ora deduzida
configura inovação recursal
, pois não foi suscitada nem nas alegações finais, nem no recurso de apelação,
operando-se a preclusão consumativa
.

Sobre o assunto, colaciono julgado do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES TRAZIDAS APENAS NO PRESENTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2.
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024) ”

Assim, a oposição dos presentes embargos, portanto, objetiva inserir questão nova sob o pretexto de prequestionamento, o que não se coaduna com a finalidade integrativa do recurso previsto no art. 619 do CPP.

Nesses viés, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, mas apenas a tentativa de reabrir discussão sobre matéria não devolvida no apelo, não merecendo, portanto, ser acolhido.

Ante o exposto
, conheço e
REJEITO os Embargos de Declaração opostos por PAULO ANDRÉ DE LIMA MONTEIRO
, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2025